Tribunal: STF
Processo: HC 201335
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, no processo nº 3013679-22.2013.8.26.0564, condenou o paciente a 16 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.600 dias-multa, ante os crimes dos artigos 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal e 35, combinado com o artigo 40, incisos III, IV, V e VI (associação para o tráfico, com causas de aumento relativas ao cometimento nas dependências de estabelecimentos prisionais, emprego de intimidação difusa, interestadualidade e envolvimento de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006. 
    A Nona Câmara de Direito Criminal desproveu apelação.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em 6 de setembro de 2019, na impetração de nº 531.593/SP, não acolheu pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da demora no julgamento do mérito do habeas corpus, no que concluso, apresentado parecer, pelo Ministério Público Federal, em 21 de outubro de 2019. Tem como inobservado o princípio constitucional da razoável duração do processo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada, ao Superior Tribunal de Justiça, a análise da impetração, na primeira Sessão subsequente ao conhecimento da decisão. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta, em 30 de abril corrente, ao sítio do Superior revelou pendente de apreciação o habeas corpus.
    2. Surge relevante o que articulado quanto à ausência de análise final da impetração de nº 531.593/SP, uma vez aparelhada para julgamento desde 21 de outubro de 2019.
    3. Defiro a liminar, não nos termos postulados, mas para determinar ao Relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, o exame, com celeridade, do mérito do habeas corpus.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator